Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-80.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DA SILVA - CPF: 018.982.011-02 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CIRO CARLOS RODRIGUES JUNIOR - CPF: 894.681.711-91 (RECORRENTE), RAYARA BARCELOS DOS SANTOS - CPF: 060.165.601-62 (RECORRIDO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JULIO CESAR GALVAO MOURA - CPF: 020.266.281-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004540-80.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

SUELI DA SILVA

CIRO CARLOS RODRIGUES JUNIOR

Recorridos:

JULIO CÉSAR GALVÃO MOURA

RAYARA BARCELOS DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AOS LOCATÁRIOS DA IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAR O IMÓVEL COM CACHORROS. EXIGÊNCIA DOS LOCADORES. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO MOTIVADA POR ESSE FATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c danos materiais e morais movida pelos autores em decorrência da rescisão do contrato de locação residencial firmado com os reclamados. Em síntese, os autores informam que alugaram o imóvel residencial dos requeridos mediante contrato verbal, entretanto, quando já estavam realizando a mudança e com as coisas dentro do imóvel foram surpreendidos pelos demandados com a rescisão do contrato tendo em vista que possuíam 2 cachorros de porte grande. Afirmam que foram obrigados a desocupar o imóvel às pressas, uma vez que foram impedidos de continuarem no local. Buscam a reparação pelos danos materiais e morais suportados.

2.

Restou incontroverso nos autos que a presença dos cães dos autores foi o motivo da discórdia entre eles e os demandados, e o que desencadeou as versões dos fatos apresentadas pelas partes. No caso dos autos, a responsabilidade dos demandados surge do fato de não ter atentado para tal ponto, não verificando a existência de animais em momento anterior a finalização do contrato, ou até mesmo, falhado com o dever de informação, na medida em que não informou da impossibilidade de que o contrato contivesse cláusula versando sobre a matéria.

3.

No caso dos autos, sequer há contrato verbal e pelas conversas registradas pelas partes em nenhum momento foi mencionada a proibição dos animais pelos locatários, assim, não seria possível que as partes presumissem tal proibição.

4.

Sendo assim, creio que teve responsabilidade os locadores, mormente porque determinaram a retirada imediata do imóvel dos requerentes que já haviam iniciado a mudança.

5.
Deste modo, considerando que os autores permaneceram apenas dez dias no imóvel e realizaram o pagamento antecipado do aluguel mensal, correta a sentença que determinou a devolução proporcional equivalente ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) visto que foram os reclamados quem deram causa à rescisão unilateral do contrato.

6.
Ademais, igualmente, está configurado o dano moral reconhecido na sentença diante da negligência dos recorrentes em informarem de forma antecipada acerca da proibição de cachorros durante a locação, o que somente foi mencionado após a instalação dos autores no imóvel, do mesmo modo, os requeridos incorreram em conduta ilícita ao exigir a desocupação do imóvel pelos autores logo após a celebração do contrato, tudo movido pelo fato desses terem dois cachorros de estimação.

7.
A grosso modo, por conduta ilícita se entende a conduta humana, positiva ou negativa, a qual traduz aquele comportamento marcado pela voluntariedade de seu autor, mas que é contra norma jurídica pretérita. Já o dano, traduz a violação a um interesse jurídico material ou moral. Por fim, o nexo causal é o liame ou vínculo que une o agente ao resultado danoso: “Se o sujeito não deu causa ao prejuízo não há por que ser responsabilizado.” Nessa esteira, para que um dano seja indenizável, é necessário que haja lesão a um interesse jurídico tutelado, ou seja, com base no ordenamento jurídico, excluindo-se portanto, meros aborrecimentos ou dissabores normais do dia-a-dia.

8.
Ainda, o dano deve ser certo e subsistente, no sentido de que não se admite hipóteses, abstrações ou problemas passageiros a ensejarem o pagamento de indenização.

9.
Nessa senda, da análise de tais elementos, aliada às demais particularidades do caso concreto, tenho que a fixação do montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e razoável, além de condizente com a realidade dos fatos apresentados.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023